Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-02.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702153-02.2019.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: YURI ALVES DOS SANTOS MARTINS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA em face do Acórdão ID 19086268 que conheceu e deu provimento à apelação do embargado. Intime-se a parte embargada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal, considerando a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos. Brasília, 11 de setembro de 2020 13:04:11. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador